Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade: do cotejo da sentença com as razões recursais da apelação, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado, por atacar os pontos apresentados na decisão recorrida. 1.1. Recurso conhecido.

2.“A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. [ ]” (Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” 2.1. A autora é titular de conta-corrente junto à instituição bancária. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.

3. Caracterizada a relação de consumo (artigo 3o, CDC e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça), “A inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), uma vez que a instituição bancária tem o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, incisos I e II, do CDC” (TJDFT. Acórdão 1260172, 07107838420188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC), responsabilidade objetiva que só é elidida nas hipóteses a que se refere o art. 14, §3o do CDC.

5. Diferentemente do alegado pelo réu, era seu o ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 5.1. Na hipótese, o fato de não terem sido detectadas operações atípicas realizadas na conta da correntista (duas transferências via PIX de alto valor, uma seguida da outra, no mesmo dia) pelos sistemas de segurança do Banco, somado a não comprovação de comunicação, confirmação e restrição, denotam inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência.

6. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais. 6.1. No ponto, frise-se: em dois dias, foram realizadas duas transferências fraudulentas via PIX e uma por TED, de valores elevados, autora idosa, quadro de ansiedade e depressão e de síndrome demencial, sugestivo de doença de Alzheimer, não havendo nenhuma prova de utilização dos recursos em benefício próprio, evidente que tais fatos extrapolam o campo do mero aborrecimento. 6.2. E, diferentemente do requerido pela instituição bancária, o quantum indenizatório não deve ser reduzido: a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) definida em sentença mostra-se adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta do BANCO DO BRASIL S.A. (apelante) e a violação aos direitos da personalidade da autora, valor condizente aos que tem sido definidos por esta 5a Turma Cível em casos similares (0723774-42.2020.8.07.0003, Rel. ANA CANTARINO; 0710142-68.2019.8.07.0007, Rel. HECTOR VALVERDE; 0718930-83.2019.8.07.0003, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Rel. MARIA IVATÔNIA; 0734381-86.2021.8.07.0001)

7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.